Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011913-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), WILLIAM MATHEUS PIGOZZO - CPF: 093.242.889-46 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 240.763.849-20 (VÍTIMA), KLEBIO MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 040.868.421-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS O COMETIMENTO DO DELITO E PERMANECEU 3 (TRÊS) ANOS FORAGIDO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 26 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2
.
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente; mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do criminoso, o risco de reiteração delitiva e o fundado receio de que venha a foragir acaso colocado em liberdade, tal como já o fez logo após os fatos criminosos.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE:

WILLIAM MATHEUS PIGOZZO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da ação penal no
0009334-91.2019.811.0040
(PJe)
, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV e § 4o,
caput
, c/c artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, o subscritor do
writ
defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, nesse aspecto, que a d. autoridade acoimada coatora lastreia a imposição da prisão preventiva na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas sem demonstrar, com base em elementos concretos vinculados aos autos, em que medida a liberdade do increpado põe em risco a coletividade e/ou o sucesso processual, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata e a suposta evasão do distrito da culpa
; olvidando que o favorecido nessa ordem foi ameaçado pelo filho da vítima e por terceiros, de modo que ausentou-se da Comarca de origem diante do fundado temor à sua integridade física.

Nessa ordem de ideias, ressalta que a omissão do juízo impetrado em relação às ameaças que motivaram a evasão do beneficiário do distrito da culpa constituí
fato novo que demonstra que o increpado não teve a intenção de se esquivar das investigações ou
frustrar a aplicação da lei penal
; mormente na hipótese em que
compareceu espontaneamente à Delegacia para prestar esclarecimentos e ostenta predicados pessoais abonatórios
.

Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID
132121698
ao ID
132127659.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 132227151), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 132950671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 135695194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO
encontra-se preso preventivamente desde o dia
07/04/2022
porquanto supostamente envolvido
na tentativa de homicídio qualificado em face da vítima
Jose Antônio Farias
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
26/10/2019
, o ofendido encontrava-se no passeio público, conversando com populares, ocasião em que, ao atravessar a rua, a motocicleta conduzida pelo paciente quase colidiu com o ofendido, oportunidade em que o increpado e a vítima trocaram palavras de baixo calão.

Após o desentendimento, o beneficiário fez o retorno na via e, supostamente imbuído de
animus necandi
, utilizou-se do ciclomotor para atropelar o ofendido que, em razão das lesões decorrentes da colisão, veio a óbito no dia
28/10/2019
.

Constata-se ainda da prova pré-constituída que o beneficiário compareceu espontaneamente à delegacia de polícia da Comarca de origem no dia
27/10/2019
para prestar a sua versão do ocorrido.

Na sequência, em
29/10/2019
a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO
, o que restou acolhido pela MM.a Juíza de 1o grau em
31/10/2019
; no entanto, o increpado não foi localizado no endereço declinado nos autos, ao passo que a ordem prisional foi cumprida apenas no dia
07/04/2022
, 3 (três) anos após os fatos, na comarca de Itapema/SC.

Após a citação pessoal do increpado, a autoridade judiciária designou audiência de instrução e julgamento para o dia
01/06/2022,
oportunidade em que a defesa insistiu na oitiva da testemunha
Rayres de Melo da Silva
, não localizada, requerendo prazo para informar novo endereço. Na sequência, a solenidade de continuação foi designada para o dia
05/07/2022,
oportunidade em que foi realizado o interrogatório do favorecido nessa ordem. Em consulta ao andamento da ação penal de origem, constata-se que os
autos aguardam a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público
.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento
.

Dessume-se da decisão objurgada (ID 132121699 – p. 84/87) que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado, ainda que na forma tentada,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado alhures, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, laudo do exame de corpo de delito, certidão de óbito e declarações colhidas na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada singular justificou adequadamente em suas razões de decidir a necessidade da constrição processual para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida - que, ao que tudo indica, foi cometido com
brutalidade
,
mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
e
por motivo fútil
, em razão de mero desentendimento de trânsito; circunstâncias que, associado ao fato do falecimento da vítima 2 (dois) dias após o ocorrido, demonstram a gravidade exacerbada do delito e a frieza do paciente, que
agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

Além disso,
a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
o paciente
responde a outro procedimento criminal
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
(ação penal no

5545-21.2018.811.0040)
;
a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. A propósito:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Fosse pouco, como bem
destacado pela d. autoridade impetrada em suas razões de decidir, ao que parece, após os fatos,
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO

evadiu-se do distrito da culpa
, justamente para não ser preso.

Nesse contexto, em que pese o impetrante sustente que o paciente não teve a intenção foragir, haja vista que se apre
sentou espontaneamente à Delegacia de Sorriso/MT no dia posterior aos fatos, aduzindo que
mudou de domicílio em razão das ameaças proferidas por populares e familiares da vítima; tais fatos, isoladamente considerados,
não permitem a conclusão de que o
beneficiário não buscou frustrar a aplicação da lei penal ao se deslocar para outro Estado da Federação
, sem declinar nos autos o endereço em que poderia ser localizado, mormente na hipótese em que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 3 (três) anos.

Acerca do tema, segundo o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a fuga do agente reforça a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de garantir a escorreita aplicação da lei penal, veja-se:

“[...]
A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(
vide
: AgRg no RHC 138.452/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – sem grifos no original.

Não destoa o posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 26
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do agente,
o risco de reiteração delitiva e o fundado receio de que venha a foragir
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAM MATHEUS PIGOZZO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022